Tribunal: TJPA
Processo: 0801834-04.2023.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801834-04.2023.8.14.0076

APELANTE: LEOPOLDO NUNES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801834-04.2023.8.14.0076

APELANTE: LEOPOLDO NUNES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO - OAB PA28340-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS. UTILIZAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS. ADESÃO TÁCITA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Leopoldo Nunes de Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., em razão de descontos mensais identificados como "Tarifa Bradesco", os quais o autor alega jamais ter contratado. Pleiteou o cancelamento da cobrança, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais. A sentença entendeu pela regularidade da cobrança, reconhecendo adesão tácita aos serviços e utilização dos mesmos por longo período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a cobrança de tarifas bancárias por pacote de serviços utilizado durante anos pelo correntista, mesmo sem a apresentação de contrato assinado, à luz da suposta hipervulnerabilidade e ausência de consentimento expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão tácita a serviços bancários, confirmada pela utilização continuada e consciente por vários anos, caracteriza aceite válido e eficaz, ainda que não exista assinatura formal de contrato.

A cobrança de tarifas por serviços efetivamente utilizados não configura abusividade, sendo decorrente de contraprestação legítima por parte da instituição financeira.

O ajuizamento da ação apenas após quatro anos de início das cobranças revela comportamento contraditório do consumidor, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, nos termos do venire contra factum proprium.

A inexistência de protesto ou oposição prévia pela parte autora, bem como a ausência de prova de dano moral autônomo, inviabiliza qualquer condenação por dano extrapatrimonial.

A alegação de hipervulnerabilidade não afasta, por si só, os efeitos jurídicos do uso reiterado e consciente do serviço bancário, tampouco autoriza o enriquecimento sem causa do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização prolongada e consciente de serviços bancários tarifados caracteriza adesão tácita válida, legitimando a cobrança.

A ausência de contrato formal não invalida relação jurídica comprovada por extratos e comportamento reiterado.

A posterior impugnação de cobrança legítima após anos de uso configura comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 1.026, § 2º; CDC, arts. 4º, III, 6º, III; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000211985379001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 25.01.2022; TJ-SP, AC nº 1013054-74.2018.8.26.0005, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. 07.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801834-04.2023.8.14.0076

APELANTE: LEOPOLDO NUNES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO - OAB PA28340-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora, Leopoldo Nunes de Oliveira, contra a sentença proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DE ACARÁ que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na exordial (ID n° 24731121), a autora relata que retirou extrato de sua conta bancária e observou descontos com a nomenclatura de “Tarifa Bradesco”, aponta que nunca contratou tal serviço bancário. Assim, requer o cancelamento da cobrança das tarifas bancárias com conversão da sua conta corrente para uma conta de serviços essenciais, bem como o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

O réu apresentou contestação (ID n° 24731128), sustentando em preliminar, a ausência de interesse de agir da parte autora, ao argumento de que esta não teria buscado solução administrativa para o cancelamento dos descontos antes de judicializar a demanda. Impugnou, ainda, o pedido de gratuidade judiciária, por ausência de comprovação de miserabilidade.

No mérito, defendeu a legalidade das cobranças, alegando que os pacotes de serviços foram contratados expressa ou tacitamente pela autora, que fez uso continuado da conta bancária e dos serviços. Aduziu que a autora anuiu à manutenção da modalidade de conta e usufruiu dos serviços por longo período, não podendo agora negar sua existência.

Arguiu, ainda, a inexistência dos requisitos para configuração da responsabilidade civil por ausência de dano moral indenizável.

Requereu, ao final, a improcedência total dos pedidos autorais, com eventual reconhecimento do abuso do direito de demandar e aplicação de multa por litigância de má-fé.

Em sentença de (ID n° Num. 24731142), o douto Juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda, apontando ausência de comprovação de que a autora havia solicitado a exclusão dos serviços tarifários, bem como na não demonstração de que os descontos eram ilegais, considerando que a autora tinha ciência da cobrança desde a abertura da conta.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, aduzindo, em síntese,
que é pessoa idosa, hipossuficiente e analfabeta, circunstância que agrava sua condição de hipervulnerabilidade nas relações bancárias e que jamais anuiu com a conversão de sua conta para modalidade com tarifação e que a instituição financeira não apresentou o contrato correspondente.

Alega que os descontos questionados foram realizados de forma abusiva, contrariando o normativo do Banco Central, que veda a cobrança de tarifas essenciais, bem como quanto à vedação de tarifas sobre contas destinadas ao recebimento de proventos do INSS.

Defende restar configurada a prática abusiva e ilícita do banco, impondo-lhe a repetição do indébito em dobro e a reparação por danos morais, com sugestão de fixação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, nos termos expostos.

Em contrarrazões (ID 24731146) o banco requerido pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia __ de _______ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a demanda.

Na exordial
, a autor, ora apelante, suscitou ser indevida a cobrança das tarifas bancárias “Tarifa Bradesco”, aduzindo que não contratou o serviço. No entanto, do extrato apresentado pelo próprio autor, é possível verificar o uso de diversos serviços bancários desde 2019 sem apresentar qualquer reclamação no tocante a cobrança dos valores durante todo esse período, sendo recorrente a utilização do serviço disponibilizado
.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão a autora/ apelante.

Verifica-se que a autora/recorrente aderiu de forma tácita aos serviços disponibilizados e os utilizou durante vários anos, com a cobrança dos valores inerentes a cada um, de maneira que a posterior impugnação do serviço que lhe foi concedido, incorre em comportamento contraditório.

Conforme bem observado pelo juízo de piso, é possível observar descontos de tarifas diversas da questionada pelo autor, "CESTA B. EXPRESSO4", "TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRATO EXTRA", serviços efetivamente utilizados pelo autor no banco, e que poderiam ter sido cancelados com simples requerimento administrativos.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL - PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito.(TJ-MG - AC: 10000211985379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

O certo é que a autora/apelante utilizou o serviço disponibilizado de forma legal pelo banco apelado. Esse fato é incontroverso.

Em verdade, não é aceitável que a recorrente, após se valer do serviço bancário disponibilizado durante QUATRO ANOS, venha alegar, de forma muito conveniente, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando desconhecimento da cobrança. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente, além de fortes indícios de litigância de má-fé.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHEQUE ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção dos benefícios, ante ausência de alteração na situação financeira do autor. MÉRITO. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e a utilização dos serviços fornecidos pela instituição financeira. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Divergência de dados que não anulam o débito. Existência de restrições anteriores. Ausência de comprovação de questionamento. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Caracterização. Requisitos presentes. Sentença reformada em parte. Apelação provida apenas para manter os benefícios da gratuidade processual ao autor. (TJ-SP - AC: 10130547420188260005 SP 1013054-74.2018.8.26.0005, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020)

Ressalto, que a autora ajuizou a ação decorrido
quatro anos

após o início da cobrança do serviço de tarifa bancária disponibilizados pelo banco
, o que gera, no mínimo, certa estranheza quanto à alegada inexistência da negociação indicada, pois restou demonstrado que o consumidor possuía plena ciência da relação bancária existente. O longo período de utilização do serviço, aliado aos documentos colacionados nos autos, não deixa dúvidas quanto a sua existência e validade.

Aliás, saliento que ninguém é obrigado a permanecer vinculado contratualmente, de maneira que o julgamento de improcedência da demanda não impede que a parte autora solicite ao banco, a qualquer tempo, o cancelamento dos serviços que não tenha mais interesse, ou até mesmo opte pela contratação de outra instituição financeira.

Dessa forma, restou demonstrado que o serviço disponibilizado foi aceito tacitamente pelo recorrente uma vez que o utilizou por anos sem apresentar qualquer oposição, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR/APELANTE
devendo ser mantida a sentença, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2025